Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS. REDE SOCIAL. TWITTER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO. HONRA. OFENSA.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
2. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, é possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso.
3. A atribuição de conduta criminosa ao agravado, que tem a seu favor, além da presunção constitucional de inocência, uma decisão judicial arquivando o inquérito em que foi investigado, deve ser obstada por exasperar os limites da liberdade de expressão e afrontar sua honra subjetiva e objetiva. Não cabe, neste contexto, exceção da verdade das imputações feitas pela agravante.
4. A controvérsia inerente à veracidade das informações veiculadas nas postagens já foi objeto de análise no inquérito policial, ocasião em que o Ministério Público promoveu o arquivamento por não identificar elementos suficientes para iniciar a ação penal. Até que haja alteração nesse contexto fático-jurídico, a atribuição de prática delituosa ao agravado extrapola o direito de expressão.
5. Recurso conhecido e não provido.